Tribunal: TJDFT
Processo: 0710383-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710383-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DE LOURDES DE MORAIS, MARIA DE LOURDES FERREIRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES GONCALVES GUIMARAES, MARIA DE LOURDES GONCALVES SILVA, MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES MEDEIROS DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DE MACEDO, MARIA DE LOURDES MAIA, MARIA DE LOURDES MENEZES FOLHA D E S P A C H O À Secretaria para que reautue o feito, inserindo no polo ativo os nomes de MARIA DE LOURDES DE MORAIS, MARIA DE LOURDES FERREIRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES GONCALVES GUIMARAES, MARIA DE LOURDES GONCALVES SILVA, MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES MEDEIROS DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DE MACEDO, MARIA DE LOURDES MAIA e MARIA DE LOURDES MENEZES FOLHA (exequentes/apelantes). No ensejo, intimem-se as exequentes/apelantes para regularizar a representação processual, haja vista as procurações de IDs 49208872-49208890 não outorgarem poderes à advogada subscritora da apelação, Dr.a MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora